Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737434-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA - ME contra decisão proferida pela Décima Sexta Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Cobrança no 0729177-66.2018.8.07.0001. A empresa agravante relata que foi demandada em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., tendo apresentado defesa e, simultaneamente, requerido os benefícios da justiça gratuita. Para fundamentar o pedido, teria juntado aos autos documento oficial emitido pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua condição de “inapta”, em razão da omissão de declarações fiscais. A decisão agravada teria se baseado em presunção genérica de capacidade financeira da pessoa jurídica, ignorando a prova documental apresentada. A agravante sustenta que o juízo de origem teria desconsiderado o documento mais relevante para a análise da hipossuficiência, tratando a condição de “inapta” como irrelevante, o que, segundo a parte, configuraria erro de julgamento e vício de fundamentação. Alega, ainda, que a negativa do benefício da gratuidade de justiça, diante da prova documental inequívoca, representaria cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Tece demais considerações. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento, para reformar a decisão recorrida e conceber os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. Intimada quanto ao possível não conhecimento do recurso, a agravante se manifestou no ID 76336096. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Em sua contestação de ID 236944256 da origem, em nenhum momento a parte agravante deduz pedido de deferimento da gratuidade da justiça. A decisão de ID 240213733 dos autos de origem consignou que, tendo em vista que deduzidos pedidos que configurariam reconvenção, o agravante deveria proceder ao recolhimento das custas reconvencionais. Transcrevo: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME. Compulsando os autos com acuidade, e verifica que o requerido, em sua contestação, formulou os seguintes pedidos: (...) 4. Exclusão a capitalização de juros em todas as formas e periodicidades aplicadas pelo Autor, devendo ser aplicada a contabilização simples dos juros; a) Sucessivamente, se admitida a capitalização de juros, que seja considerada sua abusividade vez que realizada de forma diária, convertendo-a para a periodicidade mensal; b) Sucessivamente, mesmo considerada válida a capitalização diária, que essa seja adequada para que apenas haja a remuneração em dias úteis. 5. Declaração de nulidade da comissão de permanência, em razão da violação ao Código de Defesa do Consumidor, e da sua taxa variável. Limitando essa à taxa média do mercado para à época de contratação; 6. Declaração da Invalidade de Imputação do Pagamento, para que, primeiro, sejam descontadas as prestações e, em seguida os encargos; a) Sucessivamente, que o valor da multa seja abatido depois do pagamento dos juros, declarando, pois, a nulidade da cláusula contratual; 7. Declaração de invalidade das tarifas previstas no Contrato de Abertura de Crédito, debitadas consoante o anexo extrato bancário, mais aqueles verificados quando da exibição dos documentos, em razão da ausência de informação prévia e clara aos consumidores e da sua ilegalidade de acordo com a jurisprudência pacífica sobre o tema; Que seja condenado Autor a devolver em dobro todas as quantias indevidamente exigidas, segundo exegese dos dispositivos legais conclamados, ou compensando-se em caso de eventual crédito remanescente em favor do Autor; Os pedidos em comento possuem natureza reconvencional. Desta feita, fica a parte requerida intimada a juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas da reconvenção no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação, a decisão de ID 244289559 da origem não conheceu da reconvenção. Na mesma oportunidade, intimou as partes para que especificassem as provas que pretendem produzir. Veja-se: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME. Compulsando os autos com acuidade, se verificou que o requerido, em sua contestação, formulou os seguintes pedidos: (...) 4. Exclusão a capitalização de juros em todas as formas e periodicidades aplicadas pelo Autor, devendo ser aplicada a contabilização simples dos juros; a) Sucessivamente, se admitida a capitalização de juros, que seja considerada sua abusividade vez que realizada de forma diária, convertendo-a para a periodicidade mensal; b) Sucessivamente, mesmo considerada válida a capitalização diária, que essa seja adequada para que apenas haja a remuneração em dias úteis. 5. Declaração de nulidade da comissão de permanência, em razão da violação ao Código de Defesa do Consumidor, e da sua taxa variável. Limitando essa à taxa média do mercado para à época de contratação; 6. Declaração da Invalidade de Imputação do Pagamento, para que, primeiro, sejam descontadas as prestações e, em seguida os encargos; a) Sucessivamente, que o valor da multa seja abatido depois do pagamento dos juros, declarando, pois, a nulidade da cláusula contratual; 7. Declaração de invalidade das tarifas previstas no Contrato de Abertura de Crédito, debitadas consoante o anexo extrato bancário, mais aqueles verificados quando da exibição dos documentos, em razão da ausência de informação prévia e clara aos consumidores e da sua ilegalidade de acordo com a jurisprudência pacífica sobre o tema; Que seja condenado Autor a devolver em dobro todas as quantias indevidamente exigidas, segundo exegese dos dispositivos legais conclamados, ou compensando-se em caso de eventual crédito remanescente em favor do Autor; Tendo em vista que os pedidos em comento possuem natureza reconvencional, o requerido foi intimado a comprovar o recolhimento das custas da reconvenção. Não obstante, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Desta feita, não conheço dos referidos pedidos. Dispõe o CPC: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; (...) Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Nada obstante o CPC determinar que o autor deve especificar as provas em sua petição inicial e o réu, em sua contestação, as partes não especificaram as provas que pretendem produzir, fazendo pedidos genéricos de produção de todos os meios de prova permitidos em direito. Assim, ficam as partes intimadas a indicar as provas que pretendem produzir, o que devem fazer de forma fundamentada. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão, desde já apresentar o rol de testemunhas. Sem prejuízo, deverão as partes, no prazo assinalado, informarem se possuem interesse na realização de audiência de conciliação para solução do conflito. Após, venham os autos conclusos para os fins do art. 357 CPC. Nada sendo requerido, anote-se conclusão para sentença. Prazo de 15 dias. O agravante opôs Embargos de declaração em face da decisão supra no ID 245612505 da origem, alegando a ocorrência de omissão e obscuridade no que se refere à sua condição de empresa inapta, sem atividade econômica atual. Tal circunstância, segundo o embargante, teria impedido a produção de provas específicas e a apresentação de documentos atualizados. O embargante argumenta que, diante da impossibilidade material de acesso a documentos internos, o juízo deveria ter flexibilizado a exigência formal quanto à especificação das provas pretendidas. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 245698660 da origem, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL Recebíveis Ltda – ME em face de decisão proferida nos autos da ação movida pelo Banco do Brasil S.A., sob o argumento de existência de omissão e obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta que a decisão embargada, publicada em 31/07/2025, deixou de apreciar circunstância essencial: sua atual inatividade empresarial, que a impede de acessar documentos internos ou apresentar provas específicas que não estejam ao seu alcance direto. Afirma que tal condição deveria ter sido considerada para eventual flexibilização da exigência de especificação de provas na fase instrutória, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Alega, ainda, que a omissão compromete o prequestionamento da matéria, imprescindível para a interposição de recursos às instâncias superiores, invocando a Súmula 211 do STJ e a jurisprudência que reconhece a necessidade de apreciação expressa de questões relevantes. Requer, portanto, o saneamento das omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado, se for o caso, ou, ao menos, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais e legais mencionados, para fins de prequestionamento. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, não assiste razão à embargante. A alegada inatividade da pessoa jurídica não impede, por si só, a produção de provas necessárias à elucidação do julgado. Isso porque, mesmo diante de eventual paralisação de suas atividades, a empresa permanece obrigada a manter sob guarda e disponibilizar, quando necessário, os documentos contábeis e fiscais relativos aos períodos em que esteve ativa, nos termos da legislação civil, tributária e comercial. Portanto, a apresentação de documentos anteriores à alegada inatividade não depende de atividade operacional corrente, tratando-se de obrigação acessória inerente à condição de pessoa jurídica, que não se extingue com a interrupção temporária de suas operações. Além disso, eventual inatividade empresarial não se presta a desincumbir a parte do ônus probatório que lhe compete. A circunstância pode, em tese, ser considerada no julgamento do mérito da demanda, mas não afasta o dever da parte de indicar e produzir as provas que entenda pertinentes para o deslinde do feito, dentro dos prazos e oportunidades processuais adequados. Não se verifica, portanto, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida. Tendo em vista o interesse demonstrado pelo autor, designe-se audiência de conciliação. Ficam as partes intimadas. No caso em exame o agravo de instrumento interposto se revela carente de pressuposto para a sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do Juízo a quo. Efetivamente, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria do recurso, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal. 2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264. (Acórdão 1989518, 0748917-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 16:54:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador